Tribunal: STF
Processo: MS 39850
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado segurança. Direito administrativo e outras matérias de direito público. Aposentadoria. Reinclusão. Plano de seguridade social dos congressistas. Lei nº 9.506/97. Reiteração de teses. Súmula 287. Não provimento. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, não há direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, tendo em vista os seguintes fundamentos: a) não há previsão legal para a reinclusão no plano de seguridade social dos congressistas, uma vez que o art. 2º da Lei nº 9.506/97 trata apenas da condição exigida para o ingresso no referido plano; b) a decisão da autoridade ora impetrada ' consistente na negativa do pedido de reinclusão do impetrante no PSSC e no indeferimento da aposentadoria proporcional, visto que tal solicitação só poderia ser feita durante o exercício do mandato, não tendo sido implementado o devido tempo de contribuição ' não configura violação de direito líquido e certo a ensejar proteção mandamental, porquanto a pretensão autoral não encontra amparo na legislação pertinente.



    2. Agravo regimental não provido.